Tribunal: TCU
Processo: 005.447/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1402/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 005.447/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata/PE. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2.1. Ministra que declarou impedimento nos autos: Ana Arraes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao FNDE cópia da presente deliberação, da instrução da unidade técnica inserta à peça 19 e das peças 1, 7 e 8, dando-lhe ciência dos indícios de irregularidades constantes desta representação para fins de análise, em conjunto e em confronto com a prestação de contas dos recursos relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), referente ao ano de 2021, esgotando as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurando processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente por este Tribunal; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao representante e à Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata/PE, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 19; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.